Tribunal: TJDFT
Processo: 0752686-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA. ALEGAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. RELAÇÃO ENTRE AS PARTES NÃO INSERIDA NO ÂMBITO DA LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIALIZADOS. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia em face do Juízo do 2o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, tendo como objeto a definição da competência para processar e julgar os crimes de injúria qualificada (art. 140, § 3o, CP) e ameaça (art. 147, CP). O Juízo Suscitado declinou da competência por entender não estarem presentes os requisitos da Lei Maria da Penha, enquanto o Juízo Suscitante sustentou a incidência da norma em razão do contexto dos fatos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se os fatos narrados configuram violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos da Lei no 11.340/2006; e (ii) definir qual juízo é competente para processar e julgar os crimes investigados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A incidência da Lei Maria da Penha exige que a violência ocorra no âmbito da unidade doméstica, da família ou em uma relação íntima de afeto, conforme previsto no art. 5o da Lei no 11.340/2006.
4. A simples existência de um vínculo indireto entre as partes – ex-cunhadas e ex-esposa do ex-companheiro da vítima – não configura, por si só, uma relação doméstica, familiar ou íntima de afeto, uma vez que inexiste convivência entre as envolvidas.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que, para a aplicação da Lei Maria da Penha, é necessária a caracterização de uma das hipóteses previstas no art. 5o da referida norma, o que não se verifica no caso concreto.
6. O Juízo da 4a Vara Criminal de Ceilândia não pode ser considerado prevento, pois o inquérito policial foi regularmente distribuído à 1a Vara Criminal de Ceilândia.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Conflito de jurisdição conhecido para declarar competente o Juízo da 1a Vara Criminal de Ceilândia.
Tese de julgamento:
1. A aplicação da Lei Maria da Penha exige que a violência ocorra no contexto da unidade doméstica, familiar ou de relação íntima de afeto, conforme definido no art. 5o da Lei no 11.340/2006.
2. A inexistência de vínculo de convivência entre autora e vítima, ainda que haja animosidade decorrente de relações passadas, impede o reconhecimento da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.
3. Crimes de injúria qualificada e ameaça, quando praticados fora do contexto da Lei Maria da Penha, devem ser processados e julgados pela Vara Criminal competente.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 140, § 3o, e 147; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 40-A.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 2.240.308/MG, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 03.12.2024; STJ, AgRg no AREsp no 2.319.409/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão no 1797922, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, Câmara Criminal, j. 05.12.2023.